Tribunal: TJSP
Processo: 1100073-90.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Hipoteca
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-28
Data de publicação: 2020-12-28

Ementa:
Apelação. Ação declaratória cumulada com obrigação de fazer. Pedido para baixa de hipoteca. Sentença de procedência. Inconformismo do banco-corréu quanto à condenação nas verbas de sucumbência. Descabimento. Obrigação de fazer cumprida espontaneamente nos autos. Desnecessidade de tentativa prévia de baixa do gravame pelas vias administrativas. Precedente deste E. TJSP. Obediência do princípio da

Ementa:
Apelação. Ação declaratória cumulada com obrigação de fazer. Pedido para baixa de hipoteca. Sentença de procedência. Inconformismo do banco-corréu quanto à condenação nas verbas de sucumbência. Descabimento. Obrigação de fazer cumprida espontaneamente nos autos. Desnecessidade de tentativa prévia de baixa do gravame pelas vias administrativas. Precedente deste E. TJSP. Obediência do princípio da causalidade. Valor dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa que não se mostra excessivo e atende os critérios previstos no art. 85, §2o, incisos I a IV, do CPC. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049538
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1100073-
90.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, é apelado EDVAN VIEIRA DE ASSIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente) E SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 28 de dezembro de 2020.
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1100073-90.2019.8.26.0100 -Voto no 27963
2
Apelação n°:
1100073-90.2019.8.26.0100
Apelante (s):
Banco do Brasil S/A
Apelado (s):
Edvan Vieira de Assis
Interessado(s):
Esser Santorini Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Comarca:
São Paulo 19a Vara Cível do Foro Central
1a Instância:
Proc. no 1100073-90.2019.8.26.0100
Juiz (a):
Camila Rodrigues Borges de Azevedo
Voto no
27963
EMENTA. Apelação. Ação declaratória cumulada com
obrigação de fazer. Pedido para baixa de hipoteca. Sentença
de procedência. Inconformismo do banco-corréu quanto à
condenação nas verbas de sucumbência. Descabimento.
Obrigação de fazer cumprida espontaneamente nos autos.
Desnecessidade de tentativa prévia de baixa do gravame
pelas vias administrativas. Precedente deste E. TJSP.
Obediência do princípio da causalidade. Valor dos
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor
atribuído à causa que não se mostra excessivo e atende os
critérios previstos no art. 85, §2o, incisos I a IV, do CPC.
Recurso desprovido.
Apelação interposta contra a sentença de fls.
185/186, cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação
declaratória cumulada com obrigação de fazer movida por Edvan
Vieira de Assis em face de Esser Santorini Empreendimentos
Imobiliários Ltda. e Banco do Brasil S/A., para condenar as rés ao
cancelamento da garantia incidente sobre os imóveis descritos na
inicial, anotando que há nos autos notícia de que a obrigação de fazer
imposta fora espontaneamente cumprida, conforme fls. 167/168.
Diante da sucumbência, condenou as rés, solidariamente, ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1100073-90.2019.8.26.0100 -Voto no 27963
3
fixados em 10% sobre o valor da causa.
O corréu Banco do Brasil S/A apela, para buscar a
reforma parcial da sentença, conforme razões apresentadas às fls.
188/196.
Recurso
tempestivo,
preparado
(fls.
201)
e
respondido (fls. 205/211).
É o relatório.
Cinge-se
o
inconformismo
do
apelante
à
condenação nas verbas de sucumbência, alegando ter sido equivocada -
sob o fundamento de que não foi procurado administrativamente pelo
autor, que agiu de forma precipitada e oportunista -, bem como
excessivo o valor fixado.
O recurso não comporta provimento.
As verbas de sucumbência, sabidamente, se
assentam no princípio da causalidade. Sobre o tema, já se manifestou o
E. Superior Tribunal de Justiça: “Sem embargo do princípio da
sucumbência, adotado pelo Código de Processo Civil vigente, é de atentar-se
para outro princípio, a causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à
instauração do processo, ou ao incidente processual, deve arcar com os
encargos daí decorrentes” (STJ - REsp no 264.930, Quarta Turma, Rel. Min.
SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, j. em 13/09/2000).
Assim, considerando que foram os réus quem
deram causa á propositura da ação, correta a sua condenação ao
pagamento das custas processuais, além de honorários advocatícios.
Ademais, não é necessária a tentativa prévia de
baixa do gravame pelas vias administrativas. Nesse sentido já decidiu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1100073-90.2019.8.26.0100 -Voto no 27963
4
este E. Tribunal de Justiça:
Agravo
de
Instrumento
no
2074593-05.2019.8.26.0000 - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE FAZER. Venda e compra de imóvel. Pretensão de
cancelamento da hipoteca. Imóvel quitado. Rejeitada a
preliminar de ilegitimidade de parte da instituição
financeira, porquanto a baixa do gravame atingirá a
esfera patrimonial do credor hipotecário. Afastada a
preliminar de falta de interesse de agir. Inexigível a
tentativa de baixa do gravame pela via extrajudicial.
Acesso ao Judiciário garantido constitucionalmente.
Inteligência do artigo 5o, inciso XXXV, da Carta
Magna. Respeito ao princípio da inafastabilidade da
Jurisdição. Astreintes. Penalidade de caráter inibitório,
com propósito de compelir o devedor a cumprir a
obrigação. Valor adequado, que somente será exigido em
caso de desídia no cumprimento do comando judicial.
Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP -
Relator (a): PAULO ALCIDES, 6a Câmara de
Direito Privado, j. em 30/05/2019)
Em
relação
ao
“quantum”
dos
honorários
advocatícios, nada há a reparar, uma vez que o percentual de 10% (dez
por cento) sobre o valor atribuído à causa atende os critérios previstos
no art. 85, §2o, incisos I a IV, do CPC.
Por fim, a título de honorários de sucumbência
recursal (art. 85, § 11, do CPC), ficam majorados em 10% os honorários
advocatícios que o corréu fora condenado a pagar na fase de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1100073-90.2019.8.26.0100 -Voto no 27963
5
conhecimento, totalizando, assim, a verba honorária a ser paga pelo
corréu/apelante ao(s) patrono(s) do autor/apelada em 20% sobre o
valor atribuído à causa.
Ante o exposto, pelo meu voto, nega provimento ao
recurso.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Relator